Tribunal: CARF
Processo: 16682.721060/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721060/2012-10
ACÓRDÃO
1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM QPAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE CONTROLADA NO EXTERIOR COM
LUCROS DA PRÓPRIA CONTROLADA EM PERÍODOS POSTERIORES.
Os prejuízos de períodos anteriores sofridos por sociedades no exterior,
controladas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, podem ser
compensados com os lucros auferidos pela própria controlada em períodos
posteriores, desde que devidamente escriturados pela Controladora no
Brasil.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
As normas que restringem a amortização do ágio são aplicáveis tanto ao
IRPJ quanto à CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL dos anos-calendário
2007 e 2008. Imputa-se à Recorrente as seguintes condutas: (i) não computar lucros auferidos no
exterior no Lucro Real e na apuração da base de cálculo da CSLL; e (ii) insuficiência de
recolhimento de CSLL.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão recorrido.

A Demac – Rio de Janeiro (RJ) formalizou autos de infração contra a interessada
para exigir-lhe Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), juntamente com os consectários legais, pelo total de
R$ 3.942.824,54.
A autuada – Brakem Qpar S.A., CNPJ 09.017.802/0001-89 –, que já foi
denominada Dapean Participações S.A. e Quattor Participações S.A., sucedeu por
incorporação as sociedades empresárias Quattor Química S.A. (CNPJ
03.880.493/0001-90) e Fasciatus Participações S.A. (CNPJ 09.038.025/0001-59). A
Quattor Química S.A. já era sucessora por incorporação da sociedade Quattor
Químicos Básicos S.A. (ex-Petroquímica União S.A., CNPJ 61.632.964/0001-47).
O regime de tributação adotado pela contribuinte para os períodos autuados foi o
do lucro real anual.
A fiscalização identificou desrespeito pelo art. 25 da Lei 9.249/95 quando a
contribuinte deixou de adicionar lucros auferidos no exterior às bases de cálculo
de IRPJ e CSLL, nos anos-calendários 2007 e 2008. O art. 7o da IN SRF 213/02
pontifica que a contrapartida do ajuste do valor do investimento em filial,
sucursal, controlada ou coligada no exterior, avaliado pelo método de
equivalência patrimonial, deve ser registrada na apuração do lucro contábil da
pessoa jurídica no Brasil. A sucedida Quattor Químicos Básicos não teria tributado
integralmente no Brasil o lucro auferido por sua controlada no exterior Common
Industries Ltd.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
3
O autuante apontou outra infração: recolhimento/declaração de CSLL a menor em
31/5/08, tendo em vista divergência no valor da contribuição calculada em
decorrência da incorporação da empresa Fasciatus Participações S.A. pela Dapean
Participações S.A. (antiga denominação da autuada), considerando que as
variações patrimoniais verificadas na primeira entre o dia 31/5/08 e a data da
efetiva incorporação seriam absorvidas pela segunda.
A contribuinte foi intimada dos autos de infração em 03/12/12 e apresentou
impugnação em 27/12/12.
A impugnante pede o cancelamento integral das autuações fiscais lavradas no
âmbito do IRPJ e da CSLL, inclusive os juros e a multa de ofício. As principais
questões que levanta podem ser assim resumidas:
1) Quanto à glosa da despesas de amortização de ágio na base de cálculo da CSLL:
• Em memórias de cálculo da CSLL apresentadas à autoridade fiscalizadora, a
impugnante adicionou equivocadamente a amortização de ágio sobre
investimentos. O lançamento de ofício foi baseado na informação apresentada e
não na DIPJ, que consignaria os dados corretos. Não há disposição no
ordenamento jurídico que determine a adição efetivada. A glosa carece de
fundamento legal. O art. 57 da Lei 8.981/95 não tem o condão de legitimar a
imposição, pois as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são distintas. Conselho de
Contribuintes corrobora o entendimento da defesa.
2) Quanto à tributação dos lucros de controlada no exterior:
• Os prejuízos auferidos no exterior em períodos anteriores devem ser
compensados com o lucro auferido no exterior em 2007, ainda que inexistam
controles no livro razão e no Lalur, pois a lei não prevê essa condição. O PL da
controlada apontava a existência de saldo de prejuízos acumulados. A mera
ausência de informação não pode obstar o legítimo exercício de um direito.
• A autoridade lançadora utilizou o lucro da controlada no exterior do ano-
calendário 2008 sem considerar os efeitos dos resultados contabilizados de
equivalência patrimonial e a sua efetiva exclusão nas base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Havendo tributação sobre o resultado, ela só poderia recair sobre a parte do
lucro auferido no exterior que ainda não foi tributado: a tributação ocorreria
sobre a diferença entre o lucro auferido no exterior pela controlada (sem
considerar a variação cambial) e a totalidade do resultado positivo de
equivalência patrimonial contabilizado, excluídos integralmente das bases de
cálculo da CSLL e do IRPJ da controladora. A fiscalização partiu da premissa não
comprovada de que as diferenças dos resultados de equivalência patrimonial
consignados na DIPJ, comparadas com os saldos contábeis, seriam exatamente
equivalentes.
• Não houve disponibilização dos lucros. A exigência está calcada na ficção
jurídica de que os lucros auferidos em determinada data estariam
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
4
automaticamente disponibilizados, em função do que dispõe o art. 74 da MP
2.158-35/01.
• Os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados em 2007 e 2008 seriam maiores
que a pretensa exigência fiscal. Não há falar em exigência de quem nada tem a
pagar, mas a receber; tampouco haveria guarida para a aplicação de multa de
ofício. A desconsideração das antecipações efetuadas afronta o art. 150, § 3o do
CTN.
• O lançamento não observou a recomposição das deduções incentivadas na
apuração do IRPJ – se o tributo é aumentado, também deveriam ser os limites de
deduções admitidas sobre o IRPJ devido (Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), Operação de Caráter Cultural e Artístico, Fundo da Criança e
do Adolescente, Atividade de Caráter Desportivo e todas as outras que foram
consignadas na Ficha 12 da DIPJ).
• A multa e os juros moratórios são inexigíveis quando constituídos após o ato
sucessório de incorporação, sob pena de violação dos arts. 112, 129, 132 e 137 do
CTN e do princípio da legalidade. Créditos tributários constituídos até a data da
sucessão não podem ser imputados ao sucessor, exceto eventuais tributos
surgidos após a data da sucessão, desde que se refiram a obrigações surgidas até
o evento sucessório.
• A exigência de juros de mora sobre a multa punitiva é indevida. O art. 61, § 3o,
da Lei 9.430/96 só contempla a incidência de juros sobre débitos para a União,
decorrentes de tributos e contribuições, mas não abarca a penalidade pecuniária.

A impugnação foi julgada improcedente, nos termos do acórdão no 10-65.650 - 1a
Turma da DRJ/POA, assim ementado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007, 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os juros de mora incidentes sobre as multas de ofício não devem ser apreciados
no âmbito do processo administrativo-fiscal porque não são constituídos pelo
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR. PARTICIPAÇÃO AVALIADA PELA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO.
A contrapartida do ajuste de investimento no exterior em controlada, avaliado
pela equivalência patrimonial deve ter registrada para apuração do lucro contábil
da pessoa jurídica no Brasil. O acréscimo patrimonial obtido a partir desse ajuste
constitui renda da empresa brasileira.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE CONTROLADA NO EXTERIOR COM LUCROS DA
CONTROLADORA NO BRASIL.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
5
Os prejuízos de períodos anteriores sofridos por sociedades no exterior,
controladas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil não podem ser utilizados
para compensar lucros auferidos pela controladora.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONSIDERAÇÃO NA AUTUAÇÃO.
O aproveitamento do saldo negativo de IRPJ na autuação depende da
disponibilidade do crédito alegado.
SUCESSÃO
POR
INCORPORAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS.
A incorporação pressupõe a assunção pela incorporadora de todas os direitos e
obrigações da sociedade sucedida, incluindo-se a responsabilidade pelos débitos
tributários cujo fato gerador tenha ocorrido até a data do ato de incorporação,
acrescidos dos demais consectários legais.
INCENTIVOS FISCAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
Não há previsão legal para que deduções incentivadas sejam efetuadas no
lançamento de ofício ou no processo administrativo fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão de mérito prolatada para o IRPJ constitui prejulgado na decisão de auto
de infração decorrente, na medida em que a exigência reflexa tem por base os
mesmos fatos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Data do fato
gerador: 31/05/2008 ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
O direito de amortizar o ágio com fundamento na previsão dos resultados de
exercícios futuros não se aplica à CSLL.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em síntese:
(i)
A infração de recolhimento insuficiente de CSLL não merece prosperar por
não existir previsão legal que determine a adição de despesa
correspondente à amortização de ágio sobre investimento na base de
cálculo da CSLL.
(ii)
Quanto à infração relativa à tributação de lucros de controladas no exterior,
a Recorrente alega:
a. Ter direito à compensação de prejuízos auferidos no exterior em
períodos anteriores com o lucro auferido no exterior em 2007;
b. O art. 74, da MP no 2.158-35 de 2001 veicula ficção jurídica ao
determinar a data de disponibilidade dos lucros auferidos no exterior
para fins de incidência de IRPJ e CSLL e deve ser afastado por contrariar o
art. 43 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
6
(iii)
Por fim, alega que a Fiscalização deveria ter procedido à recomposição das
deduções incentivadas na apuração do IRPJ.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Passa-se à análise dos argumentos trazidos pela Recorrente em seu recurso
voluntário.
1
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CSLL
Quanto à infração de falta/insuficiência de recolhimento de CSLL, consta do Termo
de Verificação Fiscal que:
Em relação à empresa Fasciatus Participações S/A (CNPJ: 09.038.025/0001-59):

O contribuinte forneceu o Protocolo de Incorporação e Justificação da Fasciatus
Participações S/A (Incorporada) pela Dapean Participações S/A (Incorporadora)
celebrado em 11 de junho de 2008. O item 7 do referido protocolo determina que
as variações patrimoniais verificadas na Incorporada entre o dia 31 de maio de
2008 e a data da efetiva incorporação serão absorvidas pela Incorporadora.
O contribuionte forneceu o Demonstrativo de Apuração da Base de Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Fasciatus Participações S/A (CNPJ:
09.038.025/0001-59) do período de janeiro de 2008 a junho de 2008, onde
constatamos divergências com os valores reportados na FIicha 17 – Cálculo da
Contribuição sobre Lucro Líquido da DIPJ 2008 (ND 1859876) – evento:
incorporação/incorporada.
A divergência refere-se à linha amortização de ágio na aquisição de investimentos
avaliados pelo patrimônio líquido, o contribuinte, (fl. 62), afirmou tratar-se de um
equívoco na apuração da base de cálculo da CSLL no período, onde deixou de ser
adicionado à base.
Dessa forma, o contribuinte, (fls. 115), procedeu à adição no Demonstrativo de
Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lúcro Líquido na
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
7
coluna Amortização do Ágio – Petroquímica União S/A. no valor de R$
2.129.139,95. Tal montante também está demonstrado na coluna adições do
LALUR, parte A de 31/05/2008, cujo valor, à época, foi oferecido à tributação.
(...)Lavramos o TIF no 02 solicitando que o contribuinte confirmasse os valores
descritos no quadro acima, preparado com os dados obtidos no Demonstrativo de
Apuração da CSLL dornecido pelo contribuinte, (fls. 168/170), referente À extinta
Fasciatus Participações S/A.
Em resposta, o contribuinte afirmou, (fls. 171/182), que o valor correto da base de
cálculo da CSLL, bem como da contribuição apurada, são aqueles declarados na
DIPJ do período.
As respostas preparadas pelo contribuinte a partir do Termo de Reintimação
Fiscal no 2 foram assinadas por outro representante legal, que não considerou as
bases de cálculo da CSLL da Fasciatus Participações S/A já fornecidas pelo
contribuinte anteriormente, relativo ao período de janeiro de 2008 a maio de
2008.
Em resumo, as empresas tributadas pelo lucro real, e quando o Imposto de Renda
é calculado sobre lucro real, seja em apuração trimestral ou anual, ou mesmo por
estimativa com a utilização de balanço de suspensão ou redução, a CSLL é
apurada sobre a base de cálculo, se positiva, resultante do ajuste do lucro ou
prejuízo contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
tributária.
Os demonstrativos de Apuração das Bases de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL de 2008 (fls. 92/118), preparados e fornecidos pelo
contribuinte atendem a legislação tributária, e, portanto o montante não pago e
não declarado no valor de R$ 188.936,09 foi lançado de ofício por meio do
presente Auto de Infração.

Recorde-se, portanto, no curso do procedimento fiscal, a ora Recorrente foi
intimada a justificar, inclusive com a devida fundamentação legal , a não adição na Ficha 17 –
cálculo da contribuição sobre o lucro líquido, referente a DIPJ 2009 (ND 1859876) na linha
amortização de ágio nas aquisições de investimentos avaliados pelo PL, rubricados por seu
representante legal. Em resposta, a Recorrente informou que:

Ao ser intimada a apresentar demonstrativos de apuração das bases de cálculo
mensais do IRPJ e CSLL, a Recorrente procedeu à adição na linha Amortização do Ágio –
Petroquímica União S/A (fls. 115).
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
8

Com base nas informações prestadas pela própria Recorrente, a Fiscalização
entendeu por bem constituir o crédito tributário de CSLL.
Em seu recurso, a Recorrente insiste que a adição é indevida porque IRPJ e CSLL tem
bases de cálculo distintas, não havendo qualquer disposição legal que determine a adição.
Importante esclarecer que não se discute nos autos do presente processo aspectos
formais e materiais da amortização do ágio. A controvérsia se limite à existência de previsão legal
para adição da CSLL.
Existem duas formas de interpretar a questão posta pela Recorrente: a primeira, no
sentido de que o art. 13, III da Lei no 9.249/1995 estabelece regra geral de indedutibilidade de
despesas de amortização; e a segunda, no sentido defendido pela Recorrente de que inexiste
fundamento legal para exigir a adição dos valores de ágio na base de cálculo da CSLL.
Apesar de não prevalecer no âmbito deste Conselho, a tese defendida pela
Recorrente encontra adeptos e os julgados mais recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais
foram decididos a favor da Fazenda Nacional, por maioria de votos.
Este relator, inclusive, já se posicionou a favor da dedutibilidade da amortização do
ágio na CSLL por ausência de vedação legal. No entanto, considerando a inesgotabilidade da
interpretação a que se refere Paulo de Barros Carvalho, é preciso manifestar uma mudança de
posicionamento quanto ao tema em análise.
Ao julgar o REsp no 2026473-SC, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negou provimento a recurso especial da ENEL BRASIL S.A., no qual a Recorrente
pretendia ver reconhecida a tese defendida pela Recorrente, qual seja, antes da mudança
legislativa promovida pela Lei no 12.973/2014, as normas que restringiam a amortização de ágio
seriam aplicáveis, exclusivamente, à apuração da base de cálculo do IRPJ (lucro real).
Em síntese, o entendimento manifestado pelo acórdão referido acima passou pela
interpretação do art. 57 da Lei no 8.981/1995, que assim dispõe:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
9
Nos termos do julgado, o art. 57 da Lei no 8.981/1995 estende à CSLL as normas de
apuração do IRPJ, de tal sorte serem perfeitamente aplicáveis as regras que disciplinam as
alterações na apuração do lucro real, previstas nos arts. 7o e 8o da Lei n. 8.541/1992.
Prossegue aquele Tribunal, no sentido de que não assistiria razão à contribuinte,
ainda que pudesse ser afastada a norma prevista no art. 57 da Lei no 8.981/1995, uma vez que não
haveria norma específica prevendo a dedutibilidade da amortização do ágio.
Veja-se abaixo excerto do acórdão do REsp no 2026473-SC
Para o deslinde da discussão é preciso rememorar que, à época da edição do
Decreto-Lei n. 1.598/1977, não existia a figura tributária da CSLL, a qual passou a
ser prevista com o advento da Constituição Federal de 1988, ao ser instituída por
meio da Lei n. 7.689/1988. Por óbvio, a redação do art. 25 do Decreto-Lei n.
1.598/1977 poderia ser alterada para que nele constasse a CSLL, porém o
legislador optou pela previsão contida no art. 57 da Lei n. 8.981/1995, que assim
dispõe:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (...)
De acordo com a recorrente, não obstante a previsão contida no art. 57 da Lei n.
8.981/1995, deveria o legislador ter sido expresso quanto à aplicabilidade do art.
25 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 à CSLL, a exemplo de outras situações em que
houve previsão na legislação tributária. Entretanto, considero que o argumento
não encontra respaldo no próprio art. 57 da Lei n. 8.981/1995, o qual é suficiente
para justificar a adição dos valores relacionados ao ágio na base de cálculo da
CSLL.
O montante tributável, no caso da CSLL, será definido pelo resultado do exercício
social antes da provisão para pagamento do imposto de renda, previsto na
demonstração do resultado do exercício da pessoa jurídica, conforme dispõe o
art. 2o da Lei n. 7.689/1988, que trata das necessárias adições, especialmente
daquela ao valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real.
Vejamos:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
10
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)1 - adição do
resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)2 - adição do valor de reserva
de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido
computada no resultado do período-base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034,
de 1990)4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)5 - exclusão
dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no 8.034,
de 1990)6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-
base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990).
Atrelado a isso, o art. 57 da Lei n. 8.981/1995, por sua vez, estende à CSLL as
normas de apuração do IRPJ, de tal sorte serem perfeitamente aplicáveis as regras
que disciplinam as alterações na apuração do lucro real, previstas nos arts. 7o e 8o
da Lei n.
8.541/1992.
Com efeito, é inegável a determinação legal para que a apuração do montante
devido a título de CSLL seja realizada de acordo com as normas aplicáveis ao IRPJ,
sendo justamente neste momento (da apuração) em que devem ser observadas
as regras que disciplinam as provisões, despesas dedutíveis, adições e outros
aspectos pertinentes aos registros contábeis.
Outrossim, ainda que fosse o caso de não observar o art. 57 da Lei n. 8.981/1995
na apuração da CSLL, cabe esclarecer que é imprescindível a previsão legal
autorizando expressamente a dedução da despesa com amortização de ágio da
base de cálculo da referida contribuição. A necessidade de autorização legal
decorre da premissa de que, em regra, a despesa não é dedutível. Portanto, a
dedução não poderia ser autorizada diante do silêncio da lei, sob pena de afronta
direta ao art. 111 do CTN.
De todo modo, acerca da aplicação do art. 57 da Lei n. 8.981/1995, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida em admitir as regras de
dedução de despesas e custos para fins de apuração do lucro real à CSLL:

Dessa forma, apesar da CSLL se tratar de um tributo distinto e com base de cálculo
distinta da adotada pelo IRPJ são plenamente aplicáveis à apuração da CSLL as normas que
restringem a dedutibilidade da amortização do ágio, assim como são aplicáveis aquelas que tratam
da sua permissão.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
11
Esse entendimento decorre do art. 57 da Lei no e da interpretação de que o termo
“apuração” está relacionado ao cálculo do tributo devido, tal como conclui Cristiane Pires
McNaughton no voto condutor do acórdão no 1101-001.598.
O art. 57 da Lei n. 8.981/95 dispõe que se aplicam à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.
O termo “apuração” está relacionado ao cálculo do quantum devido de um
tributo.
Por isso, entendo que essa norma cria uma regra geral de identidade de apuração
de base de cálculo de IRPJ e CSLL que não é aplicável apenas no caso de antinomia
perante previsões específicas da CSLL.
Essa norma, portanto, se acopla à legislação do IRPJ e mesmo onde o legislador
não faça menção expressa a CSLL, a aplicação combinada com o artigo 57 fará
com que seja destinada, também à contribuição.
A exceção, contudo, é existir norma específica de CSLL tratando sobre certo tema
que venha a ser regulado pelo IRPJ por lei que deixe de citar a CSLL. Isso porque a
norma geral não revoga norma especial nos termos do §2o do artigo 2o da LINDB
e a regra geral de que a CSLL acompanha o IRPJ não será aplicável quando
disposição específica previr o contrário.
No caso do ágio, não havia norma específica da CSLL que tratasse, de modo
distintivo do tema. Nesse contexto, quando o artigo 7o e 8o da Lei n. 9.532/97
veiculam previsão para o lucro real, entendo que automaticamente é aplicável
para a CSLL, por conta do artigo 57 da Lei n. 8.981/95.
Por isso, aplico o mesmo entendimento exarado em relação ao IRPJ para a CSLL.

Acrescente-se que a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem adotando
entendimento nesse mesmo sentido de que as normas que restringem a amortização do ágio são
aplicáveis tanto ao IRPJ quanto à CSLL. Nesse sentido, merecem destaques os acórdãos 9101-
007.001, 9101-006.854, 9101-006.864 e 9101.006.893.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse ponto.

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
12
2
TRIBUTAÇÃO DE LUCROS DE CONTROLADAS NO EXTERIOR
A Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente não ofereceu à tributação no Brasil
dos lucros auferidos por sua controlada COMMON INDUSTRIES LTD., conforme ao que se
depreende do Termo de Verificação Fiscal.
Com base nas informações descritas nos parágrafos anteriores, os lucros
disponibilizados no exterior da Common Industries Ltd. Serão adicionados na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e lançados de ofício, referentes
aos anos-calendário de 2007 e 2008 nos montantes de R$ 2.781.626,49 e R$
1.977.838,15, respectivamente.
(...)
Desse modo concordamos em proceder ao lançamento de ofício com base na
melhor informação disponível, em conformidade com os valores fornecidos e
descritos nos parágrafos anteriores. Entretanto, o contribuinte demonstrou não
possuir controles no Livro-Razão e no LALUR de eventuais prejuízos acumulados
apurados pela Common Industries Ltd. Em suas operações nos anos anteriores,
portanto não devem ser considerados em anos subsequentes.

A Recorrente, por sua vez, apresenta três argumentos para ver afastado, ainda que
parcialmente, o crédito tributário constituído pelos autos de infração que dão origem ao presente
processo, quais sejam: (i) compensação de prejuízos auferidos no exterior em períodos anteriores;
(ii) conflito entre o art. 74, da MP no 2.158-35 de 2001 e o art. 43 do Código Tributário Nacional; e
(iii) necessária recomposição das deduções incentivadas na apuração do IRPJ.
Passa-se a analisar, isoladamente, os argumentos da Recorrente.
2.1 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS AUFERIDOS EM PERÍODOS ANTERIORES
A Recorrente alega ter direito à compensar o lucro auferido pela sua controlada
COMMON INDUSTRIES LTD. no ano-calendário de 2007, com o prejuízo apurado por esta mesma
controlada em períodos anteriores.
O direito invocado pela Recorrente é assegurado pelo art. 4o, § 2o da Instrução
Normativa SRF no 213/2002.
Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base na
escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior,
efetuada segundo as normas legais do país de seu domicílio, correspondentes aos
períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
13
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, somente
poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou coligada.
§ 3o Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2o não se aplica a restrição
de que trata o art. 15 da Lei no 9.065, de 1995.
§ 4o A pessoa jurídica brasileira que absorver patrimônio de filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, de outra pessoa jurídica brasileira, e
continuar a exploração das atividades no exterior, poderá compensar os prejuízos
acumulados pela referida filial, sucursal, controlada ou coligada, correspondentes
aos períodos iniciados a partir do ano-calendário de 1996, observado o disposto
neste artigo.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, quando a
matriz no Brasil indicar uma dessas filiais ou sucursais como entidade líder, os
resultados poderão ser consolidados por país e os prejuízos de uma poderão ser
compensados com os lucros de outra.

Note-se que foi aventada no TVF a hipótese de compensação do lucro auferido pela
filial COMMON INDUSTRIES LTD. no ano-calendário de 2007 com o prejuízo apurado em anos
anteriores. Ocorre que a hipótese foi afastada por não ter a Recorrente controles do
Desse modo concordamos em proceder ao lançamento de ofício com base na
melhor informação disponível, em conformidade com os valores fornecidos e
descritos nos parágrafos anteriores. Entretanto, o contribuinte demonstrou não
possuir controles no Livro-Razão e no LALUR de eventuais prejuízos acumulados
apurados pela Common Industries Ltd. Em suas operações nos anos anteriores,
portanto não devem ser considerados em anos subsequentes.

A Recorrente questiona a formalidade exigida pela Autoridade Fiscal e afirma que
não existe lei que estabeleça a obrigação de controlar no Livro-Razão eno LALUR os prejuízos
acumulados apurados por sua controlada no exterior.
Na verdade, a mesma Instrução Normativa no 213/2002, que ampara o seu direito
de compensar os prejuízos acumulados no exterior, também obriga a transcrição ou cópia das
demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas no exterior,
independentemente da natureza dos seus resultados. É o que se verifica do art. 6o, § 6o da citada
Instrução Normativa no 213/2002.
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
(...)
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
14
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da
pessoa jurídica no Brasil.

Em sua impugnação a Recorrente apresentou a tradução juramentada do
documento “demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2008” e o seguinte
conteúdo: “parecer de auditores independentes”, “balanço patrimonial consolidado”,
“demonstração de resultados consolidada”, “demonstração de origem e aplicação de fundos
consolidado”, demonstração da evolução do patrimônio consolidado”, “notas às demonstrações
financeiras consolidadas” emitido pela Price Waterhouse Coopers.
A demonstração do patrimônio consolidado correspondente ao exercício anual
terminado em 31 de dezembro de 2008 (fls. 963-964) demonstra que a controlada COMMON
INDUSTRIES LTD. apresentava saldo negativo em 1o de janeiro de 2007, no valor de US$
1.100.521,00. Dessa forma, considerando o resultado positivo verificado no exercício de 2007, no
valor de US$ 1.570.387,00, o saldo apurado em 31 de dezembro de 2007 de US$ 469.866.

Como se vê, a documentação apresentada pela Recorrente reveste-se de
formalidades, uma vez que acompanhada de tradução juramentada e revela o prejuízo sofrido
pela Controlada no exterior.
No entanto, não consta dos autos do presente processo qualquer registro na
escrituração da Recorrente do prejuízo anterior apurado pela Controlada no exterior. Essa
constatação feita pela Autoridade Fiscal não pode ser lida como uma simples formalidade e não
pode ser superada sem a demonstração, por parte da Recorrente, de que o prejuízo de períodos
anteriores foi devidamente escriturado.
Assim se diz, porque a participação societária em empresa no exterior deve ser
registrada em conta de investimentos do ativo não circulante, de modo que, se em anos-
calendário anteriores a Controlada apurou prejuízo, essa circunstância diminuiu o patrimônio
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
15
líquido da investida/Controlada e no patrimônio da Controladora deveria ter sido registrado
resultado negativo de equivalência patrimonial, determinando que naquele ano-calendário houve
uma redução do patrimônio líquido da controlada no exterior.
Não há o reconhecimento contábil da variação patrimonial de prejuízo na
contabilidade da Controladora, que deveria estar registrado em resultado negativo de
equivalência patrimonial.
A ausência do registro do resultado negativo de equivalência patrimonial
representa a ausência de adição ao lucro líquido. Ademais disso, sem a prova contábil exigida pela
Autoridade Fiscal, não há como confirmar a forma como os prejuízos foram registrados em anos
anteriores e se foi aplicado o correto percentual de participação na controlada no exterior.
Consequentemente, não há como reconhecer o direito invocado pela Recorrente,
de modo que o seu recurso voluntário não merece provimento quanto a esse aspecto.

2.2 FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS
A Recorrente alega que o art. 74, da MP no 2.158-35 de 2001 criou a ficção jurídica
de que os lucros auferidos numa determinada data estão automaticamente disponibilizados, o
que contraria, no seu entender, o art. 43 do Código Tributário Nacional.
Em que pese a sofisticação do argumento utilizado, o seu pleito não pode ser
reconhecido no âmbito do processo administrativo tributário. Por mais que a Recorrente insista
que a sua tese não requer a declaração da inconstitucionalidade da lei tributária, o seu
reconhecimento passaria, necessariamente, pelo reconhecimento de uma afronta indireta à
constituição.
Isso porque diante do alegado conflite entre as normas, o art. 43 do Código
Tributário Nacional só prevalece por exercer a função de traçar normas gerais quanto ao fato
gerador e base de cálculo do IRPJ e CSLL, o que requer a análise da Constituição Federal.
Importante destacar que o Regimento Interno deste Conselho impede que a
legislação tributária deixe de ser aplicada, exceto em alguns casos específicos.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
16
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Ademais disso, deve-se ter em mente que o próprio art. 43, § 2o do Código
Tributário Nacional estabelece que na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior,
a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de
incidência do imposto referido neste artigo.
Dessa forma, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse ponto.

2.3 RECOMPOSIÇÃO DAS DEDUÇÕES INCENTIVADAS NA APURAÇÃO DO IRPJ

Por fim, a Recorrente alega que as deduções efetuadas a título de incentivo, tais
como de Caráter Cultural e Artístico, do Fundo da Criança e do Adolescente, da Atividade de
Caráter Desportivo e todas as outras que a Recorrente consignou na apuração do seu IRPJ (Ficha
12A das DIPJs dos anos-calendário de 2007 e 2008), mas cuja utilização ficou limitada em função
do montante do IRPJ apurado originalmente, devem ser deduzidas do imposto apurado no
lançamento.
As DIPJ apresentadas pela contribuinte registram as seguintes deduções de
incentivos fiscais:

Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
17

A DRJ ao analisar a impugnação, entendeu que apesar da Recorrente ter informado
despesas com doações em valores superiores aos deduzidos em sua DIPJ, não constam dos autos
do presente processo provas destas doações.

Constata-se que, na primeira declaração, foram deduzidos os valores máximos de
4% sobre o valor do IRPJ devido para o Programa de Caráter Cultural e Artístico e
de 1% para Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e para as Atividade
de Caráter Desportivo. Em relação ao PAT, o limite de 4% não foi ultrapassado nos
dois anos; dessa forma, a princípio a pretensão da contribuinte não é válida para
esse programa, já que a utilização anterior não ultrapassava o limite legal.
A contribuinte informou o valor de R$ 1.599.906,25 a título de despesas com
doações e patrocínios de caráter cultural e artístico (Lei 8.313/91) e R$
1.339.323,17 por outras contribuições e doações. Em relação a estas últimas não
é possível vislumbrar eventual prejuízo resultante da diferença em relação ao
limite de dedução, uma vez que a interessada não trouxe comprovação das
doações. É importante lembrar que os requerentes têm a incumbência de
comprovar os fatos por eles alegados, sob pena de, não o fazendo, verem
frustradas as pretendidas aplicações do direito material.
As deduções de incentivos fiscais são de adesão facultativa, cuja formalização se
dá com a entrega da DIPJ. O auto de infração ou o processo administrativo fiscal
não são instrumentos jurídicos apropriados para o sujeito passivo formalizar ou
elevar o montante das deduções.
No contexto do lançamento de ofício, as deduções do imposto estão as previstas
no art. 837 do RIR/99:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o).
Não há previsão legal para a dedução de eventuais créditos oriundos de
incentivos fiscal quando do lançamento de ofício. Tal pretensão somente poderia
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.609 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2012-10
18
ser objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação por iniciativa
do contribuinte, nos termos da legislação de regência da matéria.

Ao contrário do entendimento manifestado no acórdão recorrido, entendo que a
dedução poderia ser reconhecida quando do julgamento e até mesmo no curso do presente
processo administrativo, no entanto, não se pode olvidar que a Recorrente, de fato, não
comprovou as doações que pretende ver deduzidas.
Dessa forma, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse aspecto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1509
DF CARF MF
Original